Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. FALECIMENTO DO PATRONO. DATA POSTERIOR À DECISÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 313, I do CPC, suspende-se o processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”, sendo a data do falecimento o termo inicial para a suspensão. 1.1. E, conforme dispõe o art. 76, CPC, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”

2. Na hipótese, apesar de informar o falecimento do patrono, a executada não juntou aos autos certidão de óbito ou outro documento comprobatório da data do óbito do advogado, a fim de determinar o termo inicial para suspensão. 2.1. Ademais, a decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora, deferida alienação judicial do imóvel e concedido prazo para regularização processual foi proferida em 25/08/2023, e estipulou prazo de 15 dias, findo em 21/09/2023. Conforme consulta realizada no sítio eletrônico da OAB/DF, a nota de pesar pelo falecimento do advogado é datada de 18/10/2023, ou seja, em momento bem posterior à decisão e ao termo final para manifestação ou interposição de recurso.

3. “2. A nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.” (Acórdão 1807006, 07264950720198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. No caso, não demonstrado efetivo prejuízo pela parte executada, porque não há comprovação de a intimação da decisão ter se dado durante o período de suspensão, tampouco tenha a parte deixado de atuar ou ter perdido prazo para apresentação de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora em razão da irregularidade de representação processual, mormente porque a decisão foi proferida em momento anterior (25/08/2023) ao que se tem notícia do falecimento do patrono (18/10/2023). 3.2. A partir da data que se tem notícia do falecimento do patrono (18/10/2023) até a regularização processual com a habilitação do advogado subscritor do presente agravo de instrumento, não foram praticados atos processuais que pudessem causar prejuízo à parte, sendo a última decisão proferida nos autos em 25/08/2023 e, em seguida, somente a decisão agravada em 05/04/2024.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.